Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO. FUNDAMENTAÇÃO QUE PERPASSA OS PRINCIPAIS PONTOS DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. REMUNERAÇÃO ATUAL DO RÉU. INCOMPATIBILIDADE COM OS ALIMENTOS PAGOS. MAJORAÇÃO ADEQUADAMENTE DETERMINADA PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE NOVO AUMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. GASTOS EXORBITANTES. VIOLAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Constituição Federal (CF) assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Conforme o art. 489, 1o do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dá interpretação restritiva ao dispositivo: cabe ao julgador fundamentar suas decisões com razões que sejam suficientes para justificar a conclusão do julgado. O juízo deve abordar as questões imprescindíveis para o deslinde do feito, sem, contudo, ser obrigado a tratar sobre todos os documentos e argumentos soerguidos pelas partes.
3. A análise do juízo contemplou os principais aspectos do vasto acervo probatório produzido pelas partes. O dispositivo da sentença foi fundamentado em razões claras que traçam uma correlação direta entre o estado financeiro atual do apelante e sua possibilidade de prestar alimentos, ponto central da lide. Não há, portanto, ausência de fundamentação no julgado, que se pautou pelo convencimento motivado do juízo.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
5. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
6. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
7. A sentença ponderou corretamente pela incompatibilidade entre a renda atual do réu e a obrigação alimentícia paga. Em que pese a discussão quanto aos ganhos do alimentante, o acervo probatório indica que os alimentos fixados pelo juízo em 5 salários-mínimos somados da manutenção do plano de saúde não são incompatíveis com as manifestações de riqueza do alimentante. Não cabe provimento ao seu recurso.
8. As autoras alegam gastos mensais exorbitantes que superam – em muito – o necessário para garantir a subsistência de duas crianças sem quaisquer necessidades especiais. O acervo probatório não apresenta elementos que comprovem que o alimentante possa suportar o pagamento de dez salários-mínimos sem comprometer a sua subsistência. A majoração requerida seria imprudente e poderia afetar o mínimo existencial do réu. A medida implicaria violação do binômio necessidade/possibilidade. A sentença deve ser preservada.
9. Recursos conhecidos e não providos.